Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700873-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda de interesse ou objeto do agravo, diante da notícia de concessão de liminar em sede de Ação Civil Pública. Brasília, 6 de agosto de 2020.